Tribunal: STF
Processo: Rcl 6134
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-11-18
Data de publicação: 2010-11-18

Ementa:
EMENTA 


  




AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO. QUEBRA DE ORDEM DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ALIMENTARES. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM PEDIDO DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI Nº 1.662/SP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMÁTICA QUE SE AFIRMA DESRESPEITADA – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 




1. No julgamento da ADI nº 1.662/SP, a Corte declarou a inconstitucionalidade da criação de outras hipóteses autorizadoras do sequestro de verbas públicas, alheias à previsão do artigo 100, § 2º, da Constituição Federal. 




2. Inexistência de identidade ou similitude entre a decisão do Tribunal reclamado e o paradigma. Inadequação, na via reclamatória, da análise da ocorrência de quebra da ordem cronológica de pagamento de precatórios. Precedentes. 




3. Agravo regimental a que se nega provimento.